Tribunal: TJMT
Processo: 1088869-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088869-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FLAVIA ELISA CASTILHO MARTINHO - CPF: 026.960.591-60 (RECORRENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1088869-96.2024.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
FLAVIA ELISA CASTILHO MARTINHO.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16
A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA HABITUAL DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar anteriormente concedida, declarando a inexistência do débito, referente à fatura do mês de dezembro/2024, determinando que a reclamada proceda o refaturamento referente ao mês de dezembro/2024 e, por fim, indeferindo o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de refaturamento das cobranças realizadas pela concessionária a partir de 10/2024; (ii) apurar a ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da suposta cobrança excessiva e falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revisão das faturas referentes aos meses de 10/2024 e 11/2024 perde o objeto diante da comprovação documental de que a concessionária cancelou as cobranças anteriores e procedeu à emissão de novas faturas com base em anotação de leitura.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme dispõe o CDC, mas não se afasta a necessidade de comprovação mínima do ato ilícito e do dano alegado pela parte consumidora.

A cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, quando acompanhada de procedimento administrativo regular e sem prova de erro na medição, não configura ilicitude.

A inexistência de suspensão do fornecimento de energia e de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes enfraquece a tese de abalo moral, ausentes elementos para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

A jurisprudência majoritária e a Conclusão n. 1 da 1a Turma Recursal do TJMT firmam entendimento de que o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral, sendo necessária a demonstração de má prestação do serviço ou desídia no atendimento da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A perda de objeto do pedido de revisão de faturas ocorre quando a concessionária cancela os débitos questionados e procede à reemissão com base em leitura correta.

A mera cobrança de valores acima da média, sem suspensão do serviço ou inscrição em órgãos de restrição, e após revisão administrativa tempestiva, não configura dano moral.

Compete ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo de seu direito, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1039051-78.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 25.04.2025; TJMT, N.U 1061215-37.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000855-80.2019.8.11.0044, j. 20.10.2021.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284904546, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial para
confirmar a liminar
deferida no ID 179424550,
declarar a inexistência do débito
referente à fatura do mês 12/2024, no valor de
R$ 1.370,01 (mil, trezentos e setenta reais e um centavo)
, e
determinar
que a reclamada proceda seu refaturamento, utilizando a média do consumo de energia dos últimos seis meses.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Acolhimento indevido da preliminar de carência da ação;

2.

Existência do dano moral;

3.

Perda do tempo útil.

Ao final, requer a reforma da decisão
a quo.

Em contrarrazões, a reclamada impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, o cerne recursal cinge-se à possibilidade de se determinar o refaturamento do consumo e fixação da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, em razão da cobrança de
valores
acima da média
.

A reclamante alega que é titular da unidade consumidora
UC 6/4445614-3
desde 02/2024
e
sua média de consumo sempre foi em torno de 90 kwh, o que sempre gerou uma média de
R$ 91,97 (noventa e um real e noventa e sete centavos).
Contudo, no mês de
10/2024
recebeu uma fatura no valor de
R$ 3.826,84
(três mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos),

a qual foi objeto de impugnação administrativa.

Sustenta que, apesar da reclamação (Protocolo n. 267665500) ter sido procedente, recebeu duas novas faturas nos valores de
R$ 7.121,54
(sete mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)

e
R$ 5.684,34
(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), ambas referentes a
11/2024
.

Nos meses seguintes,
11/2024
e
12/2024
, as faturas foram nos valores de
R$ 1.465,19 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)
e
R$ 1.370,01 (mil, trezentos e setenta reais e um centavo),
respectivamente.

A demandada, em sua contestação, alega perda de objeto em relação ao pedido de revisão das faturas de
10/2024
e
11/2024,
uma vez que após a reclamação administrativa procedeu com análise do débito, cancelou as contas de energia e procedeu com o faturamento por anotação de leitura.

Acrescenta que a alteração nos valores decorreu de acerto de leitura a partir de
10/2024
, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela taxa mínima e não pela real quantidade de energia apontada no equipamento medidor.

Aduz, ainda, que parte autora não comprovou o suposto abalo emocional, uma vez que a concessionária de energia não suspendeu o fornecimento do serviço na unidade consumidora, tampouco inseriu os dados da reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão das faturas discutidas.

O juiz singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, acolheu a preliminar da carência da ação – falta de interesse processual - no tocante ao pedido de revisão das faturas dos meses
10/2024
e
11/2024;

declarou a inexistência do débito
referente à fatura do mês
12/2024
, no valor de
R$ 1.370,01 (mil, trezentos e setenta reais e um centavo);
e
determinou
que a reclamada proceda ao refaturamento apenas desta última. Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo nesse ponto.

Isso porque, conforme consta nos documentos juntados nos
IDs 284904543, 284904544 e 284904545
, a reclamada procedeu com análise do débito e com o faturamento por anotação de leitura, cancelou as contas de energia
dos meses
10/2024
e
11/2024,
apresentadas em
15/10/2024

e
14/11/2024
,
nos valores de

R$ 7.121,54
(sete mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)

e
R$ 5.684,34
(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), respectivamente,
emitindo novas faturas nos valores de
R$ 1.465,19
(mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)

e
R$ 1.370,01
(mil, trezentos e setenta reais e um centavo). Estas, por sua vez, apresentadas em
09/12/2024
.

Diante disso,
constata-se a perda de objeto
no tocante ao pedido de revisão das faturas dos meses 10/2024 e 11/2024.

No que concerne ao pedido de
indenização por danos morais, razão também não lhe assiste,
pois, diante do conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não registrado, especialmente diante da comprovação de atendimento à reclamação e posterior revisão das faturas.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete a reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Dessa maneira, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária,
não se pode cogitar a inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Desse modo, não se constata a má prestação de serviço tendo em vista o atendimento à reclamação da parte autora, portanto, não há que se falar em existência de ato ilícito, condição essencial à configuração do abalo moral
.

Ainda, ressalta-se que não há, nos autos, comprovação de suspensão do fornecimento de energia, tampouco de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. REGULARIDADE DOS VALORES FATURADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a sentença de improcedência. 2.

O agravante alega aumento abusivo nas faturas de energia elétrica a partir de agosto de 2023 e requer o reconhecimento da irregularidade das cobranças, com a consequente condenação da concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores cobrados pela concessionária configuram cobrança abusiva e se há elementos que justifiquem a revisão das faturas impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A análise do histórico de consumo do agravante demonstra que os valores cobrados estão dentro da variação esperada, sem discrepância abrupta ou desproporcional em relação ao padrão de consumo da unidade. 4. As oscilações nos valores das faturas decorrem de fatores previsíveis, como variações sazonais, altas temperaturas e maior uso de equipamentos elétricos, não caracterizando, por si só, indício de irregularidade ou erro de medição. 5. O ônus da prova da alegada cobrança abusiva recai sobre o agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova capaz de infirmar a regularidade das cobranças. 6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais estabelece que, na ausência de prova de erro na medição do consumo, a mera discordância do consumidor quanto ao valor da fatura não justifica a revisão dos débitos nem a condenação da concessionária. 7. Diante da manifesta improcedência do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o julgamento ocorra por unanimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

O aumento no valor da fatura de energia elétrica, quando compatível com o histórico de consumo e sem evidências de erro na medição, não configura cobrança abusiva. 2.
O ônus da prova da irregularidade da cobrança incumbe ao consumidor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A mera insatisfação do consumidor com o valor da fatura não é suficiente para ensejar a revisão dos débitos sem prova concreta de erro ou falha na prestação do serviço.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1000855-80.2019.8.11.0044, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2021; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1000275-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.05.2024.
(N.U 1039051-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 34/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.o 11/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 373 INCISO I DO CPC.

DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(N.U 1061215-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (grifei)

De igual modo, os danos morais
não
restaram caracterizados
, uma vez que inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial, e a sentença prolatada em primeiro grau não deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025